Tribunal: TJBA
Processo: 8012828-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012828-84.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MONTEIRO GONCALVES

Advogado(s): MARIA ISABEL ALMEIDA FERREIRA, FATIMA CARVALHO CORINGA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS ROTATIVOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira ré, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros, bem como à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome. A sentença reconheceu a regularidade das cláusulas contratadas e o exercício regular do direito de cobrança pela instituição financeira, afastando a existência de ilicitude ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira são abusivos à luz da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida dos juros; e (iii) determinar se a negativação do nome do consumidor gerou direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira não excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no período da contratação, o que afasta a presunção de abusividade.

4. A variação pequena entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, cobrança abusiva, dada a oscilação permitida entre as instituições e o princípio da livre concorrência.

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

6. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira e a inadimplência do consumidor afastam a possibilidade de reconhecimento de danos morais pela negativação do nome, por configurar exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51; CPC, arts. 487, I, e 932, III; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 648; STJ, REsp 1.061.530-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no Ag 1043882/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 08.11.2010; TJRS, AC nº 70079431284, rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 13.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8012828-84.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante
JOSE MONTEIRO GON
Ç
ALVES
e como apelada
NU PAGAMENTOS S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239